Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706971-66.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANALIA PINHEIRO DE ANDRADE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte não direcionou a petição para o órgão julgador competente, sendo tal informação importante para o devido prosseguimento do incidente de uniformização (admissibilidade, remessa dos autos, dentre outros). Assim, concedo o prazo de cinco dias para a parte emendar a petição, devendo direcionar o incidente para qual o órgão julgador competente, bem como indicar o dispositivo legal que fundamenta o incidente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito